Tribunal: TJDFT
Processo: 0724684-15.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por WESLEY DOMINGOS ROCHA em favor de KLEBER VALENTIM SILVA contra a decisão (id: 49561453) proferida pelo JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA – DF, no processo no 0720786-82.2019.8.07.0003, que, sem analisar o pedido de liberdade provisória, declinou da competência para o Juízo de uma das Varas Criminais da Comarca de Águas Lindas de Goiás/GO. Em suas razões (ID 12525803 - Págs. 1/12), o impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante, no dia 01/11/2019, em sua residência, situada na cidade de Águas Lindas de Goiás, por força de cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pelo Juízo do Tribunal do Júri de Samambaia, no bojo do inquérito sigiloso no 7498-4/2019, que apura suposto envolvimento do paciente em um homicídio perpetrado no ano de 2012. Aduz que no interior da residência foram encontradas 4 munições de uso permitido (.380), sem autorização legal, com o respectivo carregador, um colete balístico da PRF, com a respectiva capa (produto de furto, conforme ocorrência no 15.704/2014 e SIPAC), duas porções de maconha, um “tubete” com pólvora, dois rádios comunicadores, uma maleta de transporte de arma de fogo, 3 rojões com pólvora e uma caixa vazia de munições calibre .38. Expõe que, em vez de a equipe da PCDF encaminhar o paciente para a lavratura do APF pela autoridade policial do local da prisão, nos termos do artigo 70 do CPP, com a consequente realização de audiência de custódia pelo Juízo da Comarca de Águas Lindas do Goiás, o APF foi lavrado na sede da DHPP/PCDF. Afirma que o paciente foi encaminhado à Audiência de Custódia, no dia 02 de novembro de 2019 e que foram avaliadas a circunstância do flagrante e da liberdade, sendo que o Magistrado do Núcleo de Audiências e Custódia entendeu por converter a prisão em flagrante em preventiva, fundamentando sua decisão conforme preceitua o art. 282 §6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, e também, por conta da investigação em curso no Juízo de Samambaia. Relata que foram remetidos os autos do Núcleo de Audiência de Custódia do Distrito Federal para o Juízo da 2a Vara Criminal de Ceilândia – DF, sendo que este declarou sua incompetência, declinando o feito para uma das varas criminais de Águas Lindas de Goiás, o que impossibilitou a análise do pedido de liberdade provisória. Alega a ocorrência de nulidade em caso de decretação de prisão preventiva por Juízo incompetente, além da ocorrência de excesso de prazo para sua análise em virtude de erro estatal. No mérito, aduz que não existem motivos concretos para a necessária decretação e manutenção da prisão preventiva, além de o paciente preencher os requisitos para a substituição da prisão por medidas cautelares. Disserta sobre o princípio da homogeneidade, segundo o qual a medida cautelar não pode ser mais gravosa que a própria prisão-pena, além de que o fato de o requerente estar sendo investigado em um Inquérito Policial desde o ano de 2012 não figura motivo razoável para a decretação da prisão preventiva, haja vista a inocorrência de fato concreto que aponte a liberdade do custodiado como ensejadora de risco à ordem pública. Ao final, requer, liminarmente, a concessão de liberdade provisória, ainda que com a aplicação de medidas cautelares. No mérito, requer a confirmação da medida. Decisão proferida por esta relatoria (ID 12563960 - Págs. 1/3), em que indeferi a liminar e solicitei as informações. Informações apresentadas pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Ceilândia-DF (ID 13014631 - Págs. 1/5). A Procuradoria de Justiça, em parecer (ID 13459626 - Págs. 1/5), manifesta-se pelo conhecimento e pela denegação da ordem. Petição juntada pelo impetrante (ID 13626836 - Pág. 1) informando a perda de objeto do presente Habeas Corpus, haja vista a superveniência da concessão de liberdade provisória com fiança pelo Juízo competente da Terceira Vara Criminal da Comarca de Águas Lindas de Goiás. É o relatório. Consoante se verifica da petição juntada aos autos pelo impetrante (ID 13626836 - Pág. 1) informando a concessão de liberdade provisória com fiança pelo Juízo competente da Terceira Vara Criminal da Comarca de Águas Lindas de Goiás, configura-se a perda superveniente do objeto do Habeas Corpus. Dessa forma, com fulcro no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do Egrégio TJDFT, JULGO PREJUDICADO o feito, pela perda superveniente do objeto do Habeas Corpus. INTIMEM-SE.